Tribunal: TJPA
Processo: 0000871-50.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000871-50.2013.8.14.0053
APELANTE: ADRIANO DA SILVA BRITO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRANCIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1. Inexistindo no Edital do concurso óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2. A aprovação do candidato dentro das vagas ofertadas não garante o direito de ser incluído na primeira turma do Curso de Formação, mas tão somente o direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame.

3. Ausência de preterição

do candidato, tendo sido observada a ordem de classificação dos aprovados.
A limitação do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração.

4.
Apelação conhecida e não provida à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por ADRIANO DA SILVA BRITO contra ESTADO DO PARA

em razão de sentença

proferida

pelo

Juízo da Vara Única de São Félix do Xingú, nos autos da Ação Ordinária de Equiparação de Tempo de Serviço e Ressarcimento das Perdas Salariais do Período c/c Obrigação de Fazer proposta pelo Apelante.

Na petição inicial (Num. 1928673 - Pág. 2/10) o apelante aduziu que realizou concurso para admissão no Curso de Formação de Soldados, conforme Edital n.º 01/2008 – PMPA e, que a convocação dos aprovados para realizar o mencionado curso de formação ocorreu de forma fracionada. Afirma que este ato importou em prejuízo na carreira, pois somente foi chamado após 10 meses da primeira convocação. Diante disto, requereu o ressarcimento por perdas salariais e equiparação de tempo de serviço com os soldados da Polícia Militar do Estado do Pará considerados aptos no mesmo concurso público.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 1928684 - Pág. 2/4) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS na Aço Ordinária de Equiparação de Tempo de Serviço e Ressarcimento das Perdas Salariais do Período c/c obrigação de fazer ajuizados por ADRIANO DA SILVA BRITO em face do Estado do Pará.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 269, I do CPC.

Isento a parte autora das custas processuais, posto que fez jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se as partes (...)

Em razões recursais (Num. 1928686 - Pág. 2/11), o apelante sustenta que o Edital do certame é lei entre as partes e, não previa o fracionamento do curso de formação em várias turmas, aduzindo ainda, que a sua convocação em momento posterior violou o princípio da legalidade e moralidade.

Assevera, que sua situação dentro do concurso não se tratava de mera expectativa de direito, mas sim, garantia de ingressar na Polícia Militar do Estado, diante de sua aprovação nas fases anteriores do certame.

Por fim, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando-se procedente os pedidos da petição inicial, para condenar o Ente Estatal a equiparar o tempo de serviço com relação aos candidatos aprovados que iniciaram o curso de formação de soldados em 16/11/2009, mediante retificação no assentamento funcional e, o ressarcimento das perdas salariais enquanto aguardava o início do curso CFSD PM/2008.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1928690 - Pág. 3/9).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 2117079 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 2149565 - Pág. 1/5).

É o relatório do necessário.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a legalidade do fracionamento das turmas do Curso de Formação de Soldados - PM/2008, realizado pelo Estado do Pará.

É cediço que os atos da Administração Pública podem ser discricionários ou vinculados, sendo estes devidamente delimitados e previstos em lei e, aqueles pautados na conveniência e oportunidade, consoante se denota dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho, in Manual de Direito Administrativo, 27º Ed., pag. 131:

Atos vinculados, como o próprio adjetivo demonstra, são aqueles que o agente pratica reproduzindo os elementos que a lei previamente estabelece. Ao agente, nesses casos, não é dada a liberdade de apreciação da conduta, porque se limita, na verdade, a repassar para o ato o comando estatuído na lei. [...] Diversamente sucede nos atos discricionários. Nestes é a própria lei que autoriza o agente a proceder a uma avaliação de conduta, obviamente tomando em consideração a inafastável finalidade do ato.

Dito isto, verifica-se que no Edital nº
01/2008 – PMPA (Num. 1928673 - Pág. 17/24 e Num. 1928674 - Pág. 1/11)
não há qualquer disposição obrigando o Apelado em convocar todos os candidatos para o Curso de Formação em uma única turma.

Inexistindo óbice no citado instrumento convocatório para a Administração Pública em fracionar o Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, assim como, em limitar a quantidade de alunos por turma, não há que se falar em violação aos termos editalícios.

Verifica-se ainda, que o curso de formação de soldados corresponde a uma etapa posterior ao concurso público organizado pelo Instituto Movens e, de total responsabilidade da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme se observa nos itens 1.1 e 1.3 do Edital em comento:

1 DA DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O concurso Público será regido por este edital, e executado pelo Instituto Movens.

(...)

1.3. A habilitação para fins de incorporação e matrícula no curso de formação será de responsabilidade da PMPA.

Deste modo, o fracionamento das turmas do curso de formação de Soldados, foi baseado em ato discricionário da Administração segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, nos quais não cabe ao Judiciário adentrar.

O controle judicial dos atos administrativos deve ater-se ao controle de legalidade, e no presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade cometida pela Administração Pública, conquanto constata-se que a parte Apelada cuidou de obedecer a lista de classificação dos aprovados quando do fracionamento das turmas em dois turnos.

De forma reiterada, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado pela legalidade da atuação do Poder Público ao convocar os aprovados para o curso de formação de soldados em momentos distintos, de acordo com a classificação alcançada, senão vejamos:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (CFSD PM/008). DEMORA PARA INICIAR A SEGUNDA FASE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS DE CADA TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO COM RESPALDO NO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
.

(Apelação nº

0004080-11.2013.8.14.0026. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21.10.2019. Publicado em 11.11.2019) (grifo nosso).

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRACIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

1. Inexistindo, no Edital do concurso, óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em ilegalidade por violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

2. A limitação do número de vagas de cada turma do Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração
;

3. Preterição do candidato na lista de convocação não comprovada;

4. Ao vencido, são impostos os ônus sucumbenciais das custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), que devem ser suspensos em virtude da gratuidade de justiça concedida, com fulcro nos arts. 3º e 12, da Lei nº 1.060.50;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(Apelação nº 0000613-16.2013.8.14.0061. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02.04.2019. Publicado em 22.05.2019) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS.CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRACIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. Inexistindo no Edital do concurso óbice à divisão do curso de formação de soldados em mais de uma turma, não há que se falar em violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 3. A aprovação do candidato dentro das vagas ofertadas não garante o direito de ser incluído na primeira turma do curso de formação, mas tão somente o direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame.
4. Ausência de preterição do candidato, tendo sido observada a ordem de classificação dos aprovados. A limitação do número de vagas de cada curso de formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração. 5. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJ/PA - Documento nº 2018.01380053-54, 188.196, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12.03.2018. Publicado em 10.04.2018). (Grifo nosso)

Neste viés, ressalta-se que não consta nos autos qualquer informação de que o apelante tenha sido preterido na ordem de classificação para a convocação ao curso de formação de soldados, de maneira que o fracionamento do mencionado curso não constitui ilegalidade, representando ato discricionário da Administração, a ser praticado em consonância com a conveniência e oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2020